Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001616-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HEMERSON CORREIA DE SOUZA - CPF: 963.414.671-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON GUALBERTO DA SILVA - CPF: 654.676.711-20 (RECORRIDO), ROSEMEIRE SILVA CANDIDO - CPF: 040.415.141-85 (ASSISTENTE), CARLOS GUALBERTO DA SILVA - CPF: 915.239.071-34 (ASSISTENTE), KLEBERSON CORREIA DE SOUZA - CPF: 022.500.241-89 (ASSISTENTE), JOSÉ AILTON DA SILVA (ASSISTENTE), NILTON MARCOS MAIA (ASSISTENTE), MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTANA (ASSISTENTE), SABRINA GONÇALVES (ASSISTENTE), JOÃO PAULO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON GUALBERTO DA SILVA - CPF: 654.676.711-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2. VINDICADO O DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

HEMERSON CORREIA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HEMERSON CORREIA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1001616-69.2021.8.11.0003
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
135244286, subscritas pela i. Defensoria Pública
, o recorrente argumenta a ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
de tentativa de homicídio para o crime de
lesão corporal grave
.

Em caráter
subsidiário
, o recorrente pleiteia o
decote das qualificadoras
concernentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que ambas seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, vistas no ID
135244288
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
135244290
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
141122676
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 20 de junho de 2019, por volta das 18:50, na Feira Livre do Conjunto São José, na cidade de Rondonópolis, o réu
HEMERSON CORREIA DE SOUZA,
movido por
animus necandi
,

desferiu um golpe de arma branca [faca] contra a vítima
Milton Gualberto da Silva
, não tendo o homicídio se consumado apenas por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Conforme indicado pelo
Parquet
, o delito foi praticado por
motivo fútil
, decorrente de um desentendimento referente à venda de uma banca expositora de feira, bem como com
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, que estava de costas ao ser agredida pelo réu.

Ademais, como se extrai da exordial acusatória, o delito de homicídio apenas deixou de se consumar em razão da intervenção de terceiros, que tentaram conter o réu e também proteger a vítima.

Diante disso, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado pelo

art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
. Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
nos exatos termos da denúncia, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Do pleito desclassificatório

Como exposto, a princípio, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave, ao argumento de que não teria sido comprovada, nos autos, a existência do dolo homicida em sua conduta.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento da recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída à increpada foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência n. 2019.184661 (ID
135244167 - Págs. 4-6); do laudo do exame de corpo de delito da vítima (ID 135244167 - Págs. 10-15); e do laudo complementar (ID 135244167 - Págs. 19-21);
além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a vítima
Milton Gualberto da Silva
narrou que, antes dos fatos, costumava ter uma boa relação com o réu, inclusive envolvendo negócios. Tanto que, ao se desfazer de alguns objetos,
Milton
deixou uma barraca de feira com
HEMERSON
, pelo preço de R$ 200,00 (duzentos reais).

O réu lhe pagou metade do valor, tendo restado combinado que lhe pagaria o restante em data certa. Houve, no entanto, um atraso, e ambos se desentenderam por telefone a esse respeito, na véspera dos fatos. Ao final desse telefonema, contudo,
Milton
acreditava que tudo estivesse acertado – como exposto pela vítima, “
para mim já estava encerrada a situação e pronto”
.

Logo no dia seguinte, no entanto, a vítima estava na feira, jogando dominó com outra pessoa, quando foi atingida por um empurrão ou um chute –
Milton
estava de costas e não pôde precisar, apenas afirmou ter sido o impacto muito forte –, tendo tido assim início a agressão por parte do réu, que logo fez com que
Milton
desfalecesse. Conforme a vítima, “
aí eu fui desmaiando, minha boca foi secando, não me lembro de mais nada... acordei no hospital
”.

Embora
Milton
estivesse de costas, quando o réu inicialmente o agrediu, a facada foi dada em seu abdômen, do lado esquerdo. Dentre as lembranças que possui do ocorrido,
Milton
afirmou ter sido defendido por sua esposa, bem como ter caído no chão, sangrando, sobre a calçada.

Inquirido a respeito, por fim,
Milton
afirmou que em nenhuma hipótese esperava essa reação por parte de
HEMERSON
: “
jamais imaginava que ele era capaz de fazer um trem desse, porque na nossa relação nunca teve desentendimento”
(
sic
) (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
135244268)
.

Ouvida
em juízo
como testemunha, a esposa da vítima,
Rosemeire Silva Cândido
, corroborou as informações apresentadas por
Milton
. Conforme
Rosemeire
, no dia anterior aos fatos, soube por seu marido que ele havia se desentendido com
HEMERSON
por telefone, mas que a questão já estava, a seu ver, resolvida.

No dia dos fatos, no entanto, enquanto
Rosemeire
trabalhava como feirante,
Milton
ficou nos fundos da barraca, brincando de dominó com um amigo, como costumava fazer. Quando
Rosemeire
deu por si, ao ouvir barulho de bagunça vindo daquela direção, deparou-se com
Milton
em pé, já sangrando em razão da facada, e
HEMERSON
com a faca na mão, como se para ir embora.

Conforme
Rosemeire
, no entanto, ao vê-la,
HEMERSON
fez menção de aproximar-se de
Milton
mais uma vez, o que fez com que tanto
Rosemeire
quanto o irmão de
Milton
[
Carlos
] se adiantassem para intervir e impedir “
o pior
”.

Diante da aproximação dos dois,
HEMERSON
acabou tendo de empreender fuga, tendo sido, no entanto, derrubado por
Rosemeire
e
Carlos
, que conseguiram retirar a faca de suas mãos. Ainda assim,
HEMERSON
conseguiu fugir, em direção desconhecida.

Inquirida a respeito, assim
Rosemeire
explanou o que houve:

Rosemeire
: Assim, ele estava meio que correndo... quando ele olhou para trás,
eu vi que ele fez menção de voltar
. Eu fiquei com medo dele voltar e esfaquear meu esposo de novo, sabe?

MP
: Então ele já estava indo embora?

Rosemeire
: É, isso.

MP
: Ele estava indo embora, aí, quando ele viu a senhora, ele fez menção de voltar?

Rosemeire
: Isso,
eu percebi que ele olhou para trás, assim, e fez menção de voltar, aí a gente já juntou, porque eu fiquei com medo dele esfaquear ele de novo
.

(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
135244268)
. – Destaquei.

Por fim, conforme
Rosimeire
, a agressão se deu de maneira inteiramente inesperada: “
ninguém esperava, porque eles se conheciam faz tempo, sabe? Ninguém esperava”
.

Em juízo
, foi também ouvido como testemunha
Kleberson Correia de Souza
, irmão do réu, que apontou, como motivo do delito, a dívida de R$ 200,00 (duzentos reais) contraída por
HEMERSON
.

Conforme
Kleberson
, seu irmão havia comprado uma banca do
Milton
, tendo adimplido com apenas metade do valor. Um dia antes dos fatos, os dois discutiram por telefone a esse respeito, tendo
Milton
xingado
HEMERSON
, até onde
Kleberson
soube.

Já no dia seguinte, enquanto trabalhava na feira,
Kleberson
ouviu o barulho da briga, aproximando-se para ver
Milton
já sangrando, e
Rosimeire
intervindo para apartá-los. Como exposto por
Kleberson
, acerca de seu irmão, “[ele]
fala que se arrependeu, que ele não tinha feito isso, porque, também, os dois trabalhavam na feira... foi por besteira, né?
”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
135244268)
.

Por sua vez, ouvida como testemunha arrolada pela i. Defesa,
em juízo
,
Sabrina Gonçalves
afirmou não ter visto os fatos, contando ter apenas ouvido dizer que
Milton
andava difamando o réu, chamando-o de “
caloteiro
”, em razão da compra de uma banca de feira adquirida pelo réu e não paga
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
135244268)
.

Por outro lado,
interrogado pela autoridade judiciária
, o réu confirmou ter comprado a barraca por R$ 200,00 (duzentos reais), tendo pagado metade, a princípio, e depois não conseguindo honrar o compromisso em razão da quebra de seu carro.

Nesse período, conforme o réu,
Milton
o difamou, “
até chegar num ponto que ele me ligou, falou um monte de ameaça... falou que ia na minha casa”
. Conforme
HEMERSON
, acabou por devolver a barra ao irmão de
Milton
, e cobrou da vítima a quantia já paga. Entretanto,
Milton
não quis devolvê-la, dizendo-lhe que buscasse recebê-la também de seu irmão.
HEMERSON
recusou-se, no entanto, alegando não ter fechado negócio com seu irmão, e os dois discutiram por telefone.

No dia seguinte,
HEMERSON
foi procurá-lo para receber de volta seus R$ 100,00 (cem reais), e, em suas palavras, “
aconteceu que eu estava perto de uma banca de abacaxi e aconteceu o pior. [...]. Aconteceu que eu peguei essa faca na banca de fruta, nem vi quando eu atingi ele, para falar a verdade”
.

Em seu interrogatório,
HEMERSON
negou ter atacado a vítima pelas costas, aduzindo ter sido, pelo contrário, agredido por
Milton
e por
Rosimeire
, tendo utilizado a faca apenas posteriormente, para se defender. Conforme narrado pelo réu ao representante do
Parquet
:

MP
: O senhor fala que agiu em legítima defesa,
mas foi o senhor que foi para cima dele, cobrar com uma faca na mão?

HEMERSON
: Eu não sei do Código Penal, eu não entendo de lei, não estou dizendo que foi legitima defesa, mas estou dizendo assim... que
eu fui lá para ele me ressarcir o dinheiro que eu já tinha dado
, porque, na verdade,
eu não devia mais ele, no caso ele estava me devendo
, então ele vinha se negando. Ele não queria me devolver os R$ 100,00 reais que eu já tinha passado para ele, porque eu devolvi o produto dele, para evitar brigas... eu devolvi na mão do irmão dele.
Então quer dizer que, quando era eu que devia, me humilhava, mas quando passou a me dever, negava?

(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
135244268)
. – Destaquei.

Oportunamente, destaco que,
ainda que não tenha sido ouvido perante a autoridade judiciária
, o irmão da vítima,
Carlos Gualberto da Silva
, informou na fase inquisitiva que, sabendo do desentendimento de seu irmão e do réu acerca da compra da banca de feira, havia decidido comprá-la para “
pôr um ponto final no assunto
”.

Conforme
Carlos
, havia recebido a banca de
HEMERSON
e se disposto a lhe passar os R$ 100,00 (cem reais) de volta, tendo o réu, no entanto, se recusado a recebê-los [afirmação que encontra eco na narrativa do réu, que contou ter se recusado a continuar as negociações com
Carlos
, aduzindo que teria fechado a compra com
Milton
].

No dia dos fatos,
Carlos
notou quando
HEMERSON
chegou à feira, agitado, e
presenciou
o instante em que o réu se aproximou pelas costas de Milton e lhe acertou um chute, o derrubando. Ato contínuo,
HEMERSON
desequilibrou-se e quase caiu, mas acertou um golpe de faca em
Milton
. Para evitar que
HEMERSON
ferisse seu irmão novamente,
Carlos
aproximou-se dos dois para, com uma cadeira, proteger seu irmão, e
Rosimeire
conseguiu derrubar
HEMERSON
no chão, possibilitando que
Carlos
tirasse a faca de sua mão.

Conforme informado por
Carlos
,
HEMERSON
ainda tentou pegar a faca de volta, vindo a cortar seu dedo polegar, sem sucesso, tendo posteriormente o réu conseguido escapar. Consoante
Carlos
, ademais, essa faca teria sido trazida por
HEMERSON
, de casa, já bastante afiada (
vide
termo de declarações contido no ID 135244167 - Págs. 33-34).

Do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, portanto, revela-se nítido o
dissenso
entre a narrativa apresentada pela vítima e pelo increpado, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir o golpe de faca contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente diante de sua confissão de ter se dirigido àquele local para cobrar a dívida que a vítima supostamente teria com ele, bem como diante da severidade da região atingida [abdômen], consoante se depreende do exame pericial carreado aos autos (ID
135244167 - Págs. 10-15
).

Não se pode ignorar, ademais, que os depoimentos colhidos em juízo sinalizam ter o réu apenas deixado de investir novamente contra a vítima em razão da
intervenção de terceiros
, tendo tanto
Rosimeire
quanto
Carlos
prestado informações nesse sentido, corroboradas pela perspectiva de
Kleberson
. Esse contexto, evidentemente, gera incerteza quanto ao que
HEMERSON
continuaria a ter perpetrado se não houvesse sido interrompido.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo o que se falar em desclassificação da conduta.

2.

Do almejado decote das qualificadoras

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

Alega a acusação que o réu praticou homicídio tentado qualificado por
motivo fútil
.

Conforme se depreende dos autos, houve um
desentendimento
referente à venda de uma “Banca Expositora de Feira”, que o denunciado comprou da vítima e
não pagou o valor total
. Neste sentir, apontam ainda as provas que, um dia antes do fato, a vítima narrou ao Sr. Kleberson (irmão do denunciado Hemerson) que denunciado ainda lhe devia dinheiro da venda da banca, tendo Kleberson alertado o réu que o ofendido precisava do dinheiro, situações essas que foram suficientes para motivar o delito.

A existência de desacerto comercial é banal em relação ao bem jurídico vida, portanto a questão deve ser levado ao Conselho de Sentença vez que não é totalmente inviável
. [...].

Relata a acusação que o acusado também se utilizou do

recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa
. Como visto, as provas permitem crer que a vítima estava de costas quando o denunciado lhe
surpreendeu com um chute e, na sequência, com um golpe de faca
, já prostrando-se o ofendido ao chão.

Considerando que as qualificadoras apresentadas na denúncia, foram respaldadas nas provas produzidas no decorrer do iudicium accusationis,
é razoável para o momento processual a manutenção destas para que os jurados delas conheçam e decidam
.

Cumpre-me ressaltar que
as circunstancias qualificadoras somente podem ser excluídas neste momento processual se forem manifestamente inocorrentes/improcedentes
[...].

(Sentença de ID
132160402 – Págs. 7-8
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo MM. Magistrado pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
por motivo fútil o recorrente buscou assassinar a vítima, com o emprego de meio a dificultar-lhe a defesa.

Oportunamente, consigne-se que, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito foi praticado por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, existindo elementos nos autos, notadamente
a palavra da vítima
, capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, investiu de surpresa contra a vítima
,
deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço.

(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples, por parte da defesa,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
HEMERSON CORREIA DE SOUZA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.
1001616-69.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022